Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-69.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM ACÓRDÃO. SERVIÇO DE SAÚDE. VALOR ATRIBUÍDO POR ESTIMATIVA. VALOR CAUSA EXCESSIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal em face de acórdão exarado em juízo de retratação que, ao aplicar o Tema 1.002 do STJ, fixou honorários em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 500,00, pelo critério da equidade.
2. Embargos próprios e tempestivos (ID. 50997779). Sem contrarrazões (ID 53524000).
3. Em seu recurso a Defensoria Pública alega a necessidade de aplicação do tema 1.076 do STJ no que se refere à inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, observando-se os percentuais previstos nos § § 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Afirma, ainda, que somente é admitido arbitramento por equidade quando (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
4. Sem razão a embargante. Versa a causa sobre fornecimento de serviço de saúde, à qual foi atribuído o valor de R$ 95.607,46 (noventa e cinco mil seiscentos e sete reais e quarenta e seis centavos) por estimativa. Trata-se de valor excessivo atribuído a uma causa cujo valor é inestimável, de tal forma que é aplicável ao caso o art. 85, § 8o, do CPC.
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, ao alegar a existência de erro na aplicação do critério de fixação de honorários, o rejulgamento da matéria, o que não se admite por meio do recurso manejado.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.